Tribunal: TJDFT
Processo: 0743018-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743018-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de LB&amp;W - GESTAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 154732932 - autos de origem): “Trata-se de requerimento, aviado pela Fazenda Pública, de penhora de bens eventualmente encontráveis no domicílio da parte Executada. E em caso infrutífero, pugnou, na mesma oportunidade, fosse determinada a indisponibilidade dos bens e direitos da Executada (ID.45672798 - págs.76-77). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, tendo em vista a baixa eficácia da medida, INDEFIRO o pedido do exequente, devendo este, se considerar de direito, individualizar os bens que tenha interesse que sejam penhorados. No mais, no que tange ao pleito de indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada, o requerimento em análise encontra guarida no artigo 185-A do Código Tributário Nacional, cuja norma deixa claros os requisitos para a aplicação do instituto em comento, quais sejam: (i) citação do devedor tributário; (ii) inexistência de pagamento ou apresentação de bens à penhora no prazo legal; e (iii) não localização de bens penhoráveis. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 560, cujo teor é transcrito abaixo: "A decretação da indisponibilidade de bens e direitos, na forma do art. 185-A do CTN, pressupõe o exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o qual fica caracterizado quando infrutíferos o pedido de constrição sobre ativos financeiros e a expedição de ofícios aos registros públicos do domicílio do executado, ao Denatran ou Detran.” No caso em comento, restaram infrutíferas as diligências de constrição sobre ativos financeiros (BacenJud) e de localização de veículo automotor (SITAF) e imóvel situado no Distrito Federal (e-RIDFT). Acrescente-se, ainda, que a pesquisa de bens por meio do Infojud não foi exitosa. Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 185-A do CTN, determino a indisponibilidade dos bens e direitos da parte executada. Promova a Secretaria o devido protocolo, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Intime-se o Exequente sobre o resultado da diligência junto à CNIB, caso haja notícia da indisponibilidade de bens e direitos da parte executada, a fim de oportunizar a indicação precisa daquele(s) passível(eis) de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja 19/10/2018 (ID.45672798 - pág.59), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, não havendo informação sobre a indisponibilidade de bens e direitos pela CNIB ou manifestação do Exequente quanto àqueles tornados indisponíveis, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo ao arquivo pelo art. 40 da LEF, observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se o Exequente.” Em suas razões, após breve relato dos fatos, a parte agravante discorre acerca dos motivos para o deferimento do pedido de penhora de bens eventualmente existentes no estabelecimento da parte executada. Informa que, conforme os documentos acostados ao feito de origem, a empresa devedora continua ativa, o que demonstra a possibilidade da existência de bens penhoráveis no estabelecimento da demandada. Alega, em síntese, que a r. Decisão agravada vai de encontro ao entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Por fim, defende que a “(...) ciência apenas do insucesso do BACENJUD (atual SISBAJUD), o que, por si só, não representa a ciência de inexistência de bens penhoráveis. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja determinada, desde logo, a busca por bens no estabelecimento da executada e sua respectiva penhora. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para que seja confirmada a tutela recursal eventualmente deferida e reformada a r. Decisão agravada, fixando-se o termo inicial de suspensão/prescrição em 13/05/2019. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, verifico – em parte – a presença dos respectivos requisitos. Conforme o art. 831 do CPC, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida. Já a Lei de Execução Fiscal (Lei n° 6.830/80) determina, em seus art. 7o, II; e 11, caput e VII, VIII e §1o que: Art. 7o - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para: (...) II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia; Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: (...) VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações. § 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção. (...)”. Assim, intimado o executado para pagar o débito e não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá ser expedido mandado de penhora e avaliação. Nesse contexto, constitui atribuição legal do oficial de justiça, auxiliar da justiça, proceder, pessoalmente, às penhoras e avaliações de bens (art. 154, I e V, do CPC[5]), devendo, ainda, descrever em certidão os itens guarnecidos no estabelecimento do executado (art. 836, § 1o, do CPC). Da análise dos autos originários, verifica-se que foram procedidas várias tentativas a fim de satisfazer o crédito, sem que fossem localizados bens suficientes para quitar a dívida existente. Na hipótese, não é possível presumir a ineficácia da medida pleiteada ou a impenhorabilidade de todos os bens possivelmente existentes no estabelecimento comercial da pessoa jurídica devedora – a qual demonstrou-se continuar ativa – sobretudo antes da verificação in loco pelo oficial de justiça. Ademais, após eventual constrição ou durante o ato, o devedor será cientificado e terá a oportunidade de impugnar a penhora. No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal se firmou pela possibilidade de expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça no estabelecimento da pessoa jurídica devedora em busca de bens. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE PENHORA A FIM DE QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA DILIGENCIE QUANTO Á EXISTÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A execução é realizada no interesse credor. Logo, constitui seu direito subjetivo diligenciar na residência do devedor em busca de bens penhoráveis, sendo indevida a presunção antecipada de ineficácia da diligência, quando não lastreada em elementos concretos que a justifique. 2. Desse modo, considera-se "adequado o pedido do exequente de ordem ao oficial de justiça para que investigue a existência de bens penhoráveis que estejam localizados no domicílio da parte executada (já citada, no caso), mormente porque somente este serventuário, em cumprimento à ordem judicial, pode ingressar na residência ou no estabelecimento da parte executada para tal fim; providência esta que não se confunde com o dever da exequente de exaurir as diligências necessárias à busca de outros bens penhoráveis (§ 2o do art. 40 da Lei n. 6.830/1980)" (REsp 1.374.556/RN. Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/8/2013). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1379528, 07187579720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANDADO DE CONSTATAÇÃO. MEDIDA NECESSÁRIA E CABÍVEL. COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. PREVALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito, de acordo com o disposto no art. 6o do CPC, de modo que devem ser empreendidos todos os esforços necessários para que a execução alcance êxito. 2. Afasta-se a presunção judicial de que todos os bens que guarnecem o estabelecimento empresarial da parte executada são impenhoráveis porque somente a constatação realizada por oficial de justiça pode efetivamente afastar a existência de bens passíveis de penhora,diversos daqueles previstos no art. 833, inc. V, do CPC. 3. Admite-se o cumprimento de mandado de constatação, penhora e avaliação por oficial de justiça, por ser medida que melhor atende ao interesse da parte exequente, com amparo no art. 797 do CPC. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1431772, 07004661520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MICROEMPRESA. SUPOSIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BENS. INVIABILIDADE. O fato de o devedor ser microempresa não induz automaticamente a suposição de inexistência de bens penhoráveis e, com isso, o indeferimento do pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido no estabelecimento do executado. A impenhorabilidade dos bens que compõem o acervo da sociedade empresária deve ser constatada pelo oficial de justiça, e não simplesmente suposta pelo magistrado, sob pena de violação ao direito de crédito do exequente e ao princípio da certeza das decisões judiciais. (Acórdão 1210477, 07150769020198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.:Sem Página Cadastrada) Portanto, tendo em vista a legislação em vigor; o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça; e a demonstração de utilidade da medida pleiteada, conclui-se estar suficientemente demonstrada a probabilidade do direito da parte exequente, ora agravante. Quanto ao perigo de dano, verifica-se que este também se encontra demostrado nos autos, uma vez que o óbice às diligências solicitadas pela parte agravante não só afronta o Princípio da Cooperação (art. 6o, Código de Processo Civil), como impõe maior dificuldade de acesso do credor à satisfação de seu crédito, o que, por consequência, implica maior morosidade ao feito executivo em curso na origem. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo. Cabe, no entanto, destacar que a concessão da tutela provisória pretendida, na forma integral, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação antecipada da busca por bens no estabelecimento da parte executada e de sua eventual e subsequente penhora esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, com o fim de evitar o risco de irreversibilidade da medida, impõe-se o deferimento em parte do pedido liminar formulado. Posto isso, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal pleiteada, apenas para atribuir o efeito suspensivo (passivo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora